Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715208-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO VINICIUS SILVA LEAO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Vinicius Silva Leão contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0737347-90.2019.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 63206144). Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO